Tribunal: TJMT
Processo: 0015539-96.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015539-96.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ESCORREITA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. SEIS CRIMES. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de estelionato (art. 171, caput, CP) por duas vezes na forma tentada (art. 14, II, CP) e por quatro vezes na forma consumada, em continuidade delitiva, à pena total de 03 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa e indenização às vítimas.
2. Fatos relevantes: (i) ré que se passou por representante de pousada e vendeu pacotes de hospedagem e pesca a diversas vítimas; (ii) realização de reservas fraudulentas sem pagamento integral; (iii) vítimas que realizaram depósitos bancários em contas indicadas pela ré; (iv) condenação subsidiada em relatos firmes das vítimas nas duas fases da persecução penal e em prova documental; (v) pena-base exasperada de forma proporcional; (vi) reprimenda aumentada na proporção de 2/3 em razão da incidência da continuidade delitiva; (vi) ausência de pedido de fixação de indenização na denúncia.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da fração de aumento relativa à negativação de vetores judiciais para 1/6 da pena mínima; (iii) minoração da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/2 (metade); (iv) exclusão da indenização arbitrada às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria dos crimes de estelionato; (ii) saber se é adequada a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6; (iii) analisar a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva; e (iv) definir a possibilidade de exclusão da indenização imposta na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nas infrações penais que atentam contra o patrimônio, a versão da vítima é preponderante no contexto probatório, mormente quando é consentânea com as demais provas e detalha de forma pormenorizada a dinâmica delitiva.
6. Depoimentos das vítimas e provas documentais confirmam a materialidade e autoria do delito, indene de dúvidas.
7. Inexiste direito subjetivo da ré ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão-somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado pelo julgador.
8. Nos termos da Súmula 659 do STJ, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas, sendo adequada a redução da fração de 2/3 para 1/2, considerando a prática de seis crimes de estelionato.
9. A fixação de indenização na sentença exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 71 e 171, caput; CPP, arts. 386, VII, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no HC 711887/PE, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, AgRg no REsp 2109003/MS, REsp 1.986.672/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015539-96.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIOLA DIAS ALMEIDA - CPF: 037.799.481-25 (APELANTE), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ADRIANE BARROSO PINA MARQUES - CPF: 266.686.928-85 (VÍTIMA), SANCLER SOARES MACIEL - CPF: 916.012.071-15 (VÍTIMA), LEONARDO MARIN - CPF: 888.813.691-68 (VÍTIMA), ANALUCE HERINGER - CPF: 304.277.031-15 (VÍTIMA), JOSE GILNEI FRITZEN - CPF: 636.800.419-34 (VÍTIMA), JORDAN DE MELLO DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ESCORREITA.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA.
POSSIBILIDADE. SEIS CRIMES.
EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
CABIMENTO
. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
NA DENÚNCIA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de estelionato (art. 171,
caput
, CP
) por duas vezes na forma tentada (art. 14, II
,
CP
) e por quatro vezes na forma consumada, em continuidade delitiva, à pena total de 03 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa e indenização às vítimas.

2.
Fatos relevantes: (
i
) ré que se passou por representante de pousada e vendeu pacotes de hospedagem e pesca a diversas vítimas; (
ii
) realização de reservas fraudulentas sem pagamento integral; (
iii
) vítimas que realizaram depósitos bancários em contas indicadas pela ré;
(
i
v
) condenação subsidiada em relatos firm
es
das vítimas nas duas fases da persecução penal e em prova documental
; (
v
)
pena-base exasperada
de forma proporcional; (
vi
)

reprimenda
aumentada na proporção de 2/3 em razão da incidência da continuidade delitiva
; (
vi
) ausência de pedido de fixação de indenização na denúncia.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas;
(
ii
)
redução da fração de aumento
relativa
à
negativação de vetores judiciais
para 1/6
da pena mínima;

(
i
i
i
)
minoração
da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/2 (metade); (
i
v
) exclusão da indenização arbitrada às vítimas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria do
s
crime
s
de estelionato;
(
ii
)

saber se é adequada a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6
;
(
i
ii
) analisar a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva; e (
i
v
) definir a possibilidade de exclusão da indenização imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nas infrações penais que atentam contra o patrimônio, a versão da vítima é preponderante no contexto probatório, mormente quando é consentânea com as demais provas e detalha de forma pormenorizada a dinâmica delitiva.

6.
Depoimentos das vítimas e provas documentais confirmam

a materialidade e autoria do delito
, indene de dúvidas
.

7
.
Inexiste direito subjetivo d
a ré
ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, exigindo-se tão-somente que o aumento realizado se dê de forma proporcional ao caso concreto e seja devidamente justificado pelo julgador.

8
.
Nos termos da Súmula 659 do STJ, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas, sendo adequada a redução da fração de 2/3 para 1/2, considerando a prática de seis crimes de estelionato.

9
. A fixação de indenização na sentença exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10
. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
.
14, II,
59, 71 e 171
,
caput
; CPP,
art
s
.
386, VII,
387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 659; STJ,
AgRg
no HC 711887/PE
,
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC
,

AgRg
no REsp 2109003/MS
,

REsp 1.986.672/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa da acusad
a
Fabiola Dias Almeida

contra sentença do Juízo da
4a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n. 00
15539
-
96
.20
20
.8.11.00
42
, que
a
condenou pela prática
d
o crime de
estelionato
(art.171,
caput
, CP)
por duas vezes na forma tentada (art.14, I
I, CP)
e por quatro vezes
na forma

consumada
,

em continuidade delitiva,
à pena total
de

03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
1
0
dias-multa
e

de indenização

às vítimas
(id.
246861746
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
requer
a absolvição
da apelante
por insuficiência de provas
, com base no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente,
pugna pela
minoração da fração de aumento utilizada n
o cálculo da pena-base para o patamar 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime
, bem como
demanda que o
quantum
de exasperação
relativ
o
à continuidade delitiva
seja reduzido
para 1/2

(metade), em observância à Súmula 569 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim,
postula
o afastamento da
indenização arbitrada às vítimas

(id.
246861751
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial
provimento
do recurso
, tão somente para reduzir a fração de aumento utilizada em razão da incidência do crime continuado
(id.
246861753
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo
parcial provimento
do apelo, nos mesmos termos exarados pelo representante ministerial de 1o Grau
(id.
248849699
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados
à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
Fabiola Dias Almeida
foi denunciad
a
pela

prática do crime de estelionato, por s
e
is
vezes
,
em continuidade delitiva

(art.171,
caput
c/c art.71, CP)
, sendo
um
deles na forma tentada (art.14, II, CP) e os demais na forma consumada, em razão do seguinte
contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)
Ressai dos referidos autos que, inicialmente, a denunciada manteve contato com a vítima Adriane, a qual vem ser proprietária da Pousada Santa Rosa, situada na Zona Rural, município de Poconé-MT, mas cuja sede administrativa, encontra-se em Cuiabá/MT, onde, passando-se por cliente, reservou um pacote de hospedagem e pesca para seis pessoas, no valor de R$. 14.950,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta reais).

Que dias depois, a denunciada ainda efetuou mais dois pacotes de reservas para outras pessoas, nos valores de R$. 11.960,00 (onze mil e novecentos e sessenta reais) e R$. 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais), sendo que, somente no dia 19 de maio de 2020,
a mesma
efetuou parte do pagamento, no montante de R$ 4.970,00 (quatro mil, novecentos e setenta reais), utilizando-se para tanto do Cartão de Crédito da vítima
Analuce
Heringer.

Na sequência, a denunciada passou a enrolar a vítima Adriane, não efetuando o pagamento do restante dos valores, tempo em que, a

vítima começou receber ligações das demais vítimas, indagando-a se as reservas feitas em seus respectivos nomes estariam concretizadas.

A partir daí a vítima Adriane e as demais entenderam tratar-se de um golpe perpetrado por Fabíola, oportunidade em que Adriane estornou os valores por ela
depositados, quando utilizou o cartão de
Analuce
e procurou a polícia, onde relatou os fatos.

Com efeito, restou apurado que, a denunciada, além de ludibriar a pessoa de Adriane, não efetuando os depósitos dos valores devidos, ainda enganara as demais vítimas conforme veremos abaixo.

Verifica-se ainda que, não fosse a vítima Adriane ter descoberto a conduta criminosa da denunciada, esta teria logrado obter as vantagens indevidas pretendidas, em que pese, tenha dado um grande prejuízo a vítima que, deixou de locar seu estabelecimento a outros clientes, em razão das supostas reservas da denunciada.

(...)

Ressai ainda dos autos que, após tentar levar a vítima Adriane em erro, efetuando as supostas reservas para pacotes de pescas, a denunciada induziu em erro as vítimas Sancler Soares Maciel, Leonardo Marin,
Analuce
Heringer, José
Gilnei

Fritzen
e Jordan Conceição, obtendo destas indevidas vantagens econômicas.

Consta que, fingindo-se representante de vendas da referida Pousada Santa Rosa, a denunciada, mediante tratativas ardilosas convenceu as

vítimas a adquirirem pacotes de hospedagens e pescas naquele estabelecimento, levando-as a efetuarem depósitos em contas bancárias por ela indicadas.

Para facilitar o êxito em sua missão criminosa, a vítima, por três dias de hospedagem e estadia, oferecia pacotes pelo valor aproximado de R$. 800,00 (oitocentos reais), quando o preço usualmente praticado pela Pousada gira em torno de R$. 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Assim, as vítimas efetuaram os respectivos depósitos nas contas indicadas pela denunciada, sendo que, ao
aproximar-se a data da hospedagem, qual seja, 08 de junho de 2020, passaram a manter contato com o estabelecimento, oportunidade em que se deram conta serem vítimas de estelionato.

Ao ser inquirida sobre os fatos, a denunciada optou pelo uso do direito constitucional ao silêncio.

Pelas informações colhidas no presente Inquérito Policial, resta claro que a denunciada é contumaz na prática de crimes dessa natureza e modo de operação
idênticos.

(...)
.” (
id. 246861660)
.

Regularmente processada e instruída
a
ação penal, a apelante foi condenada pelos delitos descritos na denúncia, somente sendo reconhecida a forma tentada do crime
cometido em desfavor da ofendida
Analuce
Heringer
,
de modo que lhe fo
ram
imputado
s
dois estelionatos tentados e quatro consumados
, em continuidade delitiva, motivo pelo qual foi condenada à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
1
0
dias-multa
e

de indenização às vítimas.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1.
Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição da ré, sustentando que não há provas suficientes que demonstrem a materialidade e autoria do delito de estelionato em sua forma consumada e tentada.

Nesse sentido, alega
que a condenação da recorrente está baseada exclusivamente nos depoimentos das vítimas e que es
tes
seriam
contrad
itóri
o
s.

Além disso, destaca a negativa de autoria da apelante
, defendendo que ela realizou as reservas na pousada Santa Rosa de forma legítima, contudo, posteriormente, estas foram canceladas pelo próprio estabelecimento
. Segundo sustenta a defesa, o valor total da reserva seria de
R$ 14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta reais), o que seria integralmente pago pelo cheque depositado
no momento da prisão da apelante
, bem como pelo
pagamento efetuado no cartão de crédito da vítima
Analuce
.

O pleito não merece acolhimento.

Nos crimes
de
natureza
patrim
onial
, a palavra da vítima se reveste de especial relevância quando em sintonia com o conjunto probatório.

De acordo com essa perspectiva, a Corte Cidadã delimita que a versão da vítima tem valor crucial na elucidação de crimes desse caráter, sobretudo quando sua narrativa é consentânea com as demais provas colecionadas nos autos e detalha de maneira minuciosa a dinâmica dos fatos (STJ,
AgRg
no HC 711887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
09/06/2023).

No caso dos autos
, as vítimas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, demonstrando claramente o ardil empregado pela ré p
a
ra obter vantagem econômica indevida.

Compulsando o conjunto probatório,

evidencia-se
que a ré
se utilizou
de ardil para induzir em erro as vítimas, oferecendo pacotes de hospedagem e pescaria na
p
ousada
“
Santa Rosa Pantanal
”
a preços consideravelmente inferiores aos usualmente praticados. A ré se apresentava ora como representante de vendas da pousada ou de uma agência de turismo, sem ter qualquer vínculo com o estabelecimento, e oferecia pacotes no valor aproximado de R$ 800,00, quando o preço usual girava em torno de R$ 2.300,00 por pessoa.

Os depoimentos das vítimas durante a instrução processual
revelaram de forma clara e incontroversa o
modus operandi
da recorrente.

A
vítima

Analuce
Heringer
relatou que havia planejado uma viagem de pescaria ao Pantanal com um grupo de amigos e fez a reserva por intermédio da ré
Fabíola
. Explicou que
Fabíola
foi até seu local de trabalho para efetuar pagamentos com seu cartão de crédito, levando uma maquininha e passando o cartão várias vezes, alegando que as tentativas não estavam sendo autorizadas. Após diversas tentativas, Fabíola solicitou um cheque de aproximadamente R$ 10.000,00. Contudo, a gerente bancária de
Analuce

desconfiou da situação e a alertou, o que,
com o auxílio de um policial que já havia identificado outras fraudes semelhantes praticadas pela ré,
levou à descoberta de que se tratava de um golpe
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 5
).

Já a
ofendida

Adriane Barroso Pina Marques
, proprietária da Pousada Santa Rosa, descreveu que a ré, passando-se por representante de uma agência de turismo, tentou aplicar um golpe, reservando acomodações para aproximadamente 20 hóspedes, sem efetuar o pagamento integral. Poucos dias antes da data prevista para a estadia, diante da inadimplência dos pagamentos,
Adriane
suspeitou de fraude e acionou a polícia. A ré marcou um encontro em um banco para realizar o depósito, mas apresentou um cheque de apenas R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, metade do valor de
clarado e devido a vítima
, sendo que o cheque pertencia a uma cliente que havia sido convencida por
Fabíola
de que o hotel não aceitava cheques de outros bancos. A polícia interveio e, ao abrir o envelope, constatou que o valor depositado não correspondia ao acordado.
Adriane
mencionou ainda que posteriormente tomou conhecimento que a ré já havia realizado reservas em outras pousadas da mesma forma, sem efetuar os pagamentos
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 5
).

A
vítima

Leonardo Marin
relatou que chegou até a ré por intermédio de uma pessoa conhecida, que informou haver vagas na Pousada Santa Rosa a um preço reduzido. O depoente conversou diretamente com
Fabíola
, enviou o dinheiro e ainda convidou aproximadamente três colegas. A ré vendeu o direito de ir pescar na Pousada em um fim de semana, e a vítima depositou cerca de R$ 800,00 em sua conta, embora o valor real do pacote fosse muito superior, aproximadamente R$ 2.000,00 por dia. O depoente tomou conhecimento do golpe ao ser chamado à delegacia, no dia da viagem, quando estava organizando com os amigos os preparativos para a pescaria
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 5
-6).

Do mesmo modo, o ofendido

José
Gilnei

Fritzen
descreveu que a ré vendeu um plano de pescaria na Pousada Santa Rosa, afirmando que estava oferecendo a um preço mais baixo porque supostamente um grupo de São Paulo teria desistido devido à pandemia. A vítima efetuou o pagamento por transferência bancária e posteriormente foi convocada à delegacia, onde descobriu tratar-se de um golpe
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 6
).

O policial civil
Sancler Soares Maciel
narrou que conheceu a ré Fabíola por intermédio de um amigo em comum e que ela estava vendendo um pacote na pousada porque um grupo de São Paulo teria desistido, razão pela qual o preço ofertado era menor, apenas para cobrir os custos.
Sancler
relatou ter adquirido o pacote para ele e sua esposa. Estando na delegacia a trabalho, recebeu a notícia de que
Fabíola
havia sido presa. Em seguida, recebeu um telefonema da delegacia de Várzea Grande informando que
a ré
alega
va
ser sua esposa.
Sancler
dirigiu-se imediatamente à delegacia, onde a ré justificou ter afirmado ser sua esposa por receio de que alguém pudesse fazer algo contra ela. Posteriormente, chegaram ao local a proprietária da pousada e as demais vítimas, quando descobriram que haviam sido vítimas de um golpe.

A
demais
, a
referida
vítima
ainda
pontuou
que convidou um casal de amigos
,

Charles Cleiton
e sua esposa
Noemia
, e que eles também foram vítimas do golpe, uma vez que realizaram o pagamento
dos valores acordados com a ré
(vide sentença - id.
246861746 - Pág. 6
).

Além dos depoimentos, constam nos autos comprovantes de depósitos bancários realizados pelas vítimas em favor da ré, que comprovam os prejuízos sofridos:
Leonardo Marin
com prejuízo total de R$ 1.420,00 (comprovantes datados de 26/08/2020 e 28/05/2020);
José
Gilnei

Fritzen
com prejuízo de R$ 720,45;
Sancler Soares Maciel
com prejuízo de R$ 1.559,00, incluindo o pagamento em nome de sua esposa; e
Charles Cleiton
e
Noemia
com prejuízo de R$ 1.698,00
(
id
.
246861651
- Págs.
5
3
-57
).

Em contrapartida, a ré, ao ser interrogada em juízo, negou a acusação, afirmando ter confirmado todas as reservas e alegando que um funcionário da pousada,
Bruno
, cancelou os pagamentos. Relatou que, ao tentar resolver a situação com os clientes e efetuar pagamentos, foi presa.
Fabíola
explicou que houve falhas nos pagamentos, com valores não debitados ou estornados. Mencionou ter realizado pescarias anteriormente sem contratempos e negou qualquer intenção de aplicar golpes. Por fim, afirmou que os pagamentos pendentes seriam ressarcidos
(
vide sentença - id.
246861746 - Pág. 6
).

No entanto, a versão apresentada pela ré não se sustenta diante do robusto conjunto probatório, que
evidencia
de forma clara e inequívoca a prática do crime de estelionato, tanto na forma consumada quanto na tentada.

Apesar de a
apelante alega
r
que faria o pagamento do valor devido à pousada
por meio d
o cheque apreendido no momento da prisão, a
s declarações da vítima

Adriane
e a prova documental acostada aos autos
demonstram que
a apelante declarou no envelope o importe de R$ 30.000,00, quando
era bastante inferior
(
a prova documental demonstra que o valor do cheque era de R$ 12.000,00
).

O
animus
fraudador da apelante também é
extraído
da notória discrepância entre os valores exigidos das vítimas e os reais valores da pousada para estadia de 03 dias (valor cobrado pela apelante: R$ 700,00 / valor cobrado pela pousada: R$ 2.700,00), consoante prova oral colhida em juízo.

Com efeito, a materialidade e autoria do crime de estelionato estão amplamente comprovadas pelos elementos constantes nos autos, sobretudo pelas declarações das vítimas, pelos documentos que demonstram os pagamentos realizados e apreensão de cheques, bem como pelo contexto fático evidenciado durante a instrução processual.

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito de estelionato imputado à ré, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

2. D
AS PENAS

2.1.
P
ena-base

A defesa pugna pela revisão da pena-base, por entender que o juízo exasperou a pena acima das orientações jurisprudenciais, 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
Assim, requer que o aumento seja operado na fração de 1/6 da pena mínima.

O pleito não merece acolhimento
.

O artigo 59 do Código de Penal não estabelece critérios matemáticos para exasperação da pena-base, de forma que o seu
quantum
de majoração está
adstrito
ao âmbito de discricionariedade do magistrado, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto, em prestígio aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça delimita que é possível a adoção da fração para cada circunstância judicial no patamar de1/6 (um sexto) sobre apena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Destaca a Corte Superior que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão-somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC, Rel. Min,
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
24/05/2024).

Nesse sentido, frisa-se que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
” (STJ,
AgRg
no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
08/04/2024).

No caso em tela, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável à ré a circunstância relativa aos antecedentes, destacando que ela possuía quatro condenações anteriores por crimes de estelionato, conforme relatório da situação processual executória juntado nos autos (id. 168314009, 168314010, 168314011 e 1683140011). Embora tais condenações não caracterizem reincidência, esses antecedentes evidenciam sua prática reiterada de crimes semelhantes.

Além disso,
considerou
as
c
ircunstâncias do delito
exacerbada
s
, diante

do
modus operandi
adotado pela
ré
e do
s prejuízos patrimoniais e morais gerados às vítimas, bem como
pelo fato desta ter alegado ser esposa de um dos ofendidos durante sua prisão.

Com base ness
es argumentos
, o juízo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o que representa um acréscimo de
7
(
sete
) meses
de pena

para cada circunstância judicial
depreciada.

C
onsiderando que a pena mínima abstrata para o crime de estelionato é de 01 (um) ano de reclusão
e
a
máxima é de 5 (cinco) anos
, o acréscimo de 1/
8
(um
oitavo
)
entre a diferença das penas mínimas e máximas co
minada ao crime
corresponderia a
o montante
de
06
(
seis
) meses
de aumento para cada vetor desabonado
.

Assim
,
verifica-se que o
quant
um

utilizado da sentença
não se
distancia
exageradamente da fração paradigma comumente adotada pelo STJ.

Ademais
, o magistrado fundamentou adequadamente a fixação da pena-base em patamar superior, destacando a existência de quatro condenações anteriores da ré pela prática do mesmo delito de estelionato, o que evidencia sua contumácia na prática delitiva
, além do
modus operandi
ousado
da ré
,

o que
justifica um maior juízo de reprovabilidade sobre sua conduta
.

Desse modo, entendo que o aumento operado se encontra
devidamente justificad
o
, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

2.2.
C
ontinu
idade delitiva (fração)

A defesa postula a modificação da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, argumentando que, considerando o número de delitos praticados, a fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo juízo se mostra excessiva, devendo ser reduzida para 1/2 (metade).

O pleito merece acolhimento.

O artigo 71 do Código Penal estabelece que, no caso de continuidade delitiva,
“
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem
o posicionamento

de
que a fração de aumento na continuidade delitiva deve ser estabelecida de acordo com o número de infrações praticadas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, para a fixação do percentual de aumento da pena pela continuidade delitiva, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para duas infrações; 1/5 (um quinto) para três; 1/4 (um quarto) para quatro; 1/3 (um terço) para cinco; 1/2 (metade) para seis; e 2/3 (dois terços) para sete ou mais
(Súmula 6
5
9, STJ
)
.

No caso em tela, conforme reconhecido na sentença, a ré praticou seis crimes de estelionato (dois na forma tentada e quatro na forma consumada), de modo que, seguindo os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser de 1/2 (metade), e não de 2/3 (dois terços) como aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, o pedido merece acolhimento, a fim de readequar a fração de aumento da continuidade delitiva.

Dessa forma, a pena definitiva deve ser recalculada, partindo da pena intermediária de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sobre a qual incidirá o aumento de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, resultando em uma pena final de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Mantenho os demais termos da sentença, a exemplo da regime de cumprimento da reprimenda (aberto) e a pena de multa (10 dias-multa).

3. INDENIZAÇÃO À
S
VÍTIMA
S

3.1. Pedido de exclusão

Por fim, a defesa aduz que o valor de reparação arbitrado na sentença deve ser afastado, uma vez que inexistiu
pedido
na denúncia, tampouco indicação do valor devido.

O pleito deve ser acolhido.

Isso porque a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, preceitua a necessidade de
pedido na inicial acusatória e da
indicação de valor na denúncia ou na queixa-crime
para reparação de dano, materiais ou morais, eventualmente causados pelo ilícito
, inclusive quando se tratar de dano presumido (
in
re

ipsa
). A exceção, por sua vez, ocorre nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais ainda são regidos pela tese oriunda do tema repetitivo n. 983, a qual estabelece apenas a necessidade de pedido expresso na denúncia.

Em razão da pertinência, confira-se a ementa do referido julgado:

“(...) A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. (...) Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in
re

ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido (...) A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz
defina ele próprio
um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia (...) Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015 (...) Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado (...) O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ”
(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023,
DJe
de 21/11/2023).

Na espécie, conforme arguido pela defesa, não foi sequer realizado pedido de arbitramento da indenização da denúncia (id.
246861660
).

Desse modo
,

a despeito
da
orientação da Cúpula Ministerial,
a ausência de
pedido na inicial acusatória e de
indicação de valor pelo autor da ação penal impede
a fixação
de valor indenizatório mínimo
.

Por derradeiro, consigna-se que um dos efeitos secundários da condenação criminal é o de tornar certa a obrigação de reparar o dano causado, nos termos do artigo 91, I, do Código Penal, de maneira que compete
aos
ofendid
os
, caso deseje
m
, promover a ação cível
ex

delicto

prevista no artigo 63 do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderão realizar a escorreita liquidação do valor indenizatório cabível.

4.
DISPOSITIVO

Ante o
exposto,
dou parcial provimento

ao recurso interposto pela ré
Fabiola Dias Almeida
, tão somente para

reduzir
a fração de aumento pela continuidade delitiva de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade
) e, por conseguinte, readequar
a pena definitiva
para

03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, e para
excluir
da sentença a condenação da ré ao pagamento de indenização às vítimas, em parcial sintonia com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025